Tribunal: TCU
Processo: 005.487/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra em desfavor de Altir Antônio Peruzzo, prefeito de Juína/MT (gestão 2009-2012), e do Município de Juína/MT, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 40/2009, que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais padrão alimentadoras no Projeto de Assentamento Gleba Iracema I e II, localizado no aludido ente federado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 40/2009, que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais padrão alimentadoras no Projeto de Assentamento Gleba Iracema I e II, localizado no aludido ente federado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Juína/MT, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Altir Antônio Peruzzo; 9.3. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Juína/MT, por meio de seu representante legal, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente, a partir das datas especificadas até o efetivo pagamento, conforme a legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/07/2011 8.933,00 23/08/2011 8.933,00 11/10/2011 17.866,00 16/11/2011 17.866,00 02/07/2010 7.314,12 26/07/2011 20.170,00 23/08/2011 27.565,88 11/10/2011 24.600,00 16/11/2011 19.912,50 9.4. informar ao Município de Juína/MT que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, sendo-lhes dada quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do RITCU, ao passo que a não liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis.